Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-18.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão e contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000624-18.2020.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que são
embargantes R & C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADES LTDA e
LIVEPASS
INGRESOS
LTDA.,
são
embargados
REAL
ARENAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, GABRIELA REGHINI ALVES,
CAROLINA REGHINI ALVES (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e CASSIA
CILENE REGHINI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071/50001
2
Embargos de declaração no 1000624-18.2020.8.26.0071/50000 – Bauru
Embargos de declaração no 1000624-18.2020.8.26.0071/50001
Embargante: Real Arena Empreendimentos Imobiliários S/A, R & C Eventos,
Promoções e Publicidade Ltda. (Move Concerts) e LivePass
Ingressos Ltda.
Embargadas: Gabriela Reghini Alves, Cassia Cilene Reghini e Carolina
Reghini Alves
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44582)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual
recurso,
especial
ou
extraordinário. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Alegação de omissão e contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04
e 01/13) opostos, respectivamente, por Real Arena Empreendimentos
Imobiliários S/A; e R & C Eventos, Promoções e Publicidade Ltda.
(Move Concerts) e LivePass Ingressos Ltda., em que alegam existência
de omissão, obscuridade e contradição no v. acórdão de fls. 759/766 do
apenso.
Real Arena Empreendimentos Imobiliários
S/A diz que os pedidos interpostos pelas rés foram integralmente
acolhidos, não havendo se falar em parcial procedência do pedido.
Afirma que o aresto afastou a restituição dos valores de ingressos, única
matéria aventada nos recursos de apelação, concedendo indenização por
dano material à embargada, que sequer se socorreu da via recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071/50001
3
Prequestiona a matéria. Postula o acolhimento dos embargos.
R & C Eventos, Promoções e Publicidade
Ltda. (Move Concerts) e LivePass Ingressos Ltda. pugna pela concessão
de efeito suspensivo aos embargos. Apresentam breve síntese da
demanda. Discutem o fato de que o cancelamento do evento se deu por
problemas de saúde do cantor, configurando motivo de força maior.
Alicerçam suas razões em jurisprudências e entendimentos doutrinários.
Prequestionam a matéria. Postulam o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
conhecendo-os, porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, na medida em
que manifesto o intuito do embargante para que as questões decididas
sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o que restou decidido.
Não há omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão vergastado.
A sentença condenou as rés ao pagamento de
danos materiais no valor global demonstrado na planilha de cálculos de
fls. 39, em que as autoras, ora embargadas, cobravam a restituição do
valor do ingresso, do pacote de viagem e de despesas com plano de
saúde.
Sendo afastado tão somente o valor referente
aos ingressos, tem-se que mantida, em parte, a condenação pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071/50001
4
materiais.
Não houve decisão extra petita, e não há o que
ser modificado.
Ainda, o aresto esclareceu: Nos termos do que
dispõe o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Como bem dito pelo Magistrado a quo, é do
risco da atividade das rés a ocorrência de imprevistos que impeçam o
adimplemento da obrigação delas, ainda que isso dependa de terceiros,
com quem elas tem relação jurídica própria que as pode resguardar
dos danos reflexos, não sendo sua responsabilidade objetiva afastada
por fato de terceiro, caso fortuito ou força maior (fls. 575) (fls. 765).
Não padece de vícios a decisão.
Ademais, não se impõe ao julgador que venha
a responder uma a uma das questões formuladas pelas partes,
notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão
combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071/50001
5
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
Bastante clara a intenção das embargantes em
desviar a função processual dos embargos para o reexame do mérito da
matéria, o que força, sem dúvida, remetê-los ao artigo 505 do Código de
Processo Civil, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071/50001
6
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Não se reconhece que tenha havido violação a
quaisquer dispositivos legais, devendo-se anotar que não prospera o uso
de embargos de declaração para fins de prequestionamento de questões
federais ou constitucionais como meio de viabilizar recurso especial
e/ou extraordinário. Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000624-18.2020.8.26.0071/50001
7
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator